Tribunal: STF
Processo: Rcl 59395
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Waldomiro Garcia de Oliveira Filho, contra ato da 36ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Em linhas gerais, alega-se: 



     “A reclamação constitucional, como é cediço, implica em uma ação de competência originária que tem o objetivo precípuo de preservar e garantir a competência e a autoridade das decisões de um Tribunal Superior (artigos 102 e 105, I, “f” do Texto Constitucional, o que teve sua relevância reiterada pelos consectários legais invocados acima, quais sejam, o artigo 988 CPC por seus incisos). 



    Observe-se que o v. acórdão longe está de transitar em julgado, eis que, a seu respeito, pende julgamento de recurso extraordinário na hipótese. 



    Ainda mais, não se pretende, a essa altura, buscar um terceiro exame de questões de fato, ou requerer uma revisitação de fatos, provas ou cláusulas contratuais, nem tampouco se pretende utilizar a reclamação como sucedâneo de recurso especial não cabível na espécie (Súmula 203 STJ) – rito dos Juizados Especiais. 



    No caso em epígrafe o que se busca é garantia constitucional de se ter acesso a justiça, no processo de origem que tramita perante o nº 1001927-33.2021.8.26.0362. Se trata de ação indenizatória cumulada com danos materiais em virtude de lucros cessantes ajuizada pelo recorrente, devido aos reparos realizados no imóvel locado dos recorridos. 



    [...]



    O E. TJSP fez tábula rasa de garantias do devido processo legal, ignorando a existência de normas constitucionais, insista-se, de modo direto. Mas não é só. Seria de se ponderar no sentido de que o próprio direito ao contraditório, previsto no artigo 5º, inciso LIV CF teria sido ofendido eis que na forma como o v. acórdão foi lançado, com supressão de inúmeras teses de defesa, tem-se como macerado o right to be heard – direito de ser ouvido, cumprindo-se um contraditório pífio, meramente burocrático, sem a efetividade de um contraditório efetivo – não se garante que a parte tenha sido ouvida, se seus argumentos, todos eles relevantes para levarem à prolação de decisão em sentido contrário, não foram sequer analisados. 



    Gerou-se decisão surpresa, ou em terceira via, vedada pelo entendimento deste E. STF, a partir de entendimentos do Ministro Gilmar Mendes, macerando-se o contraditório efetivo e pleno garantido no artigo 5º, inciso LIV CF, não se aplicando o devido processo legal com interpretação amplamente injusta de norma legal.” 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso concreto, a ação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Cumpre destacar que os parâmetros indicados na petição inicial não servem ao cotejo com o presente caso, sobretudo porque se referem a processos subjetivos destituídos de caráter vinculante, sem que a parte autora tenha ocupado posição de sujeito processual nas ações. 



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 43.503-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJE de 02/03/2021)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. “(Rcl 19.503-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 10/03/2015)



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente